Tribunal: TJMT
Processo: 1011399-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011399-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIZANDRA BET - CPF: 945.013.609-25 (RECORRENTE), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), MAGAZINE PIMENTA LTDA - ME - CNPJ: 10.694.653/0001-71 (RECORRIDO), RENATA MARTINS GOMES - CPF: 034.974.236-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ASSINATURAS DIVERGENTES. NEGATIVA DA ASSINATURA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. CURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, julgada improcedente.

2. As provas juntadas em contestação não indicam a titularidade da compradora, assim como, a relação jurídica entre as partes.

3. Relação jurídica não comprovada. Divergência nítida em assinaturas e registro de boletim de ocorrência.

4. Ausência de negativação pretérita.

5. Danos morais devidos.

6. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Elizandra Bet, em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito e danos morais e condenou a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Inconformada, a reclamante alega que não assinou documento algum juntado em contestação, bem como, negando a relação contratual entre as partes, requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito, a condenação da empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e afastamento de litigância por má-fé.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023